Tribunal: CARF
Processo: 10825.725222/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.725222/2019-15
ACÓRDÃO
2001-006.906 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZILA INSABRALDE SIENA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA OU PENSÃO. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa
física portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do
imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-117.677 da 19a Turma da DRJ
no rio de Janeiro/RJ (fls. 38 e segs.).
Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 16/21, relativa ao exercício 2017, ano-calendário 2016, em
nome de ZILA INSABRALDE SIENA, para lançamento de imposto de renda da
pessoa física, conforme demonstrativo de fls. 17.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.906 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.725222/2019-15
2
O lançamento é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual, relativa ao
exercício 2017, ano-calendário 2016, conforme se verifica às fls. 18 dos autos.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
11/12/2019, fls. 02/04, alegando, em síntese, que é portadora de moléstia grave,
de modo que seus rendimentos estão isentos do imposto de renda.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
No que tange ao pedido de isenção de imposto sobre a renda, em face de
moléstia grave, cumpre observar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de
1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
Ao dispor sobre a concessão prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, a
Lei no 9.250, de 1995, determinou:
Art. 30. A partir de 1° de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. (Grifou-se)
Há, portanto, dois requisitos básicos para que haja o reconhecimento da isenção
em discussão: (a) que os rendimentos sejam de proventos de aposentadoria ou
reforma ou, ainda, recebidos a título de pensão; e (b) exista laudo pericial,
emitido por serviço médico oficial.
No presente caso, o lançamento foi motivado pelo fato de o laudo médico
apresentado não atender aos requisitos exigidos pela legislação que rege a
matéria emitido, bem como pelo fato de não ter sido apresentada cópia
autenticada do ato concessivo da reforma, pensão, ou da aposentadoria (fls. 18).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.906 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.725222/2019-15
3
Ressalte-se que a legislação exige que o laudo pericial seja emitido por serviço
médico oficial, devendo nele constar o nome da doença e sua data de início, para
fins de comprovação do direito à isenção, sendo este laudo o documento hábil a
essa comprovação, não se podendo aceitar outros documentos, por falta de
previsão legal.
De análise ao laudo médico apresentado às fls. 33/35, datado de 17/12/2019,
verifica-se que consta carimbo do Núcleo de Saúde Centro - Dr. Alpheu de
Vasconcelos Sampaio, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. No
referido laudo, constam os CID 54.4 (cegueira de um olho), H 17 (cicatrizes e
opacidade da córnea) e H 25.0 (catarata senil incipiente). Consta, ainda, a
informação de que a contribuinte sofre de perda de acurácia e de pressão intra-
ocular no olho direito há quarenta anos; entretanto, tais informações não são
suficientes para enquadrá-la como portadora de cegueira durante esse período.
Observe-se que a Instrução Normativa RFB no 1500/2014, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim
esclarece:
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o
fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave,
nos casos de constatação da existência da doença em período anterior à emissão
do laudo); (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de
outubro de 2017)
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial
ao fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja
assintomática; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31
de outubro de 2017)
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo
pericial.)
Assim, como não foi informada, no laudo médico apresentado, a data a partir da
qual a interessada passou a apresentar cegueira, não é possível enquadrá-la na
legislação que rege a matéria para fins de concessão de isenção de imposto de
renda no ano-calendário 2016.
Dessa forma, uma vez que o laudo pericial juntado aos autos atesta que a
contribuinte é portadora de moléstia grave (cegueira) apenas a partir de
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.906 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.725222/2019-15
4
17/12/2019 (data de emissão do laudo), e os rendimentos ora discutidos referem-
se ao ano-calendário 2016, deve ser mantida a infração lançada pelo Fisco.
Resultado
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação da interessada,
devendo-se manter a notificação de lançamento de fls. 16/21.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 04/02/2021, Recurso Voluntário, fl. 50, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser, à época dos fatos, portadora de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
A contribuinte foi autuada por omissão de rendimentos e apresentou defesa em
sede de impugnação alegando ser portadora de moléstia grave relacionada na lei que concede
isenção com relação aos proventos de aposentadoria.
A turma julgadora da primeira instância, conforme acima relatado, considerou não
atendidas as condições para o gozo da isenção por considerar a data de início da doença como
sendo a data de emissão do laudo médico trazido, 17/12/2019, pelo fato de no documento não
constar outra informação. Não se questiona serem os rendimentos proventos de aposentadoria.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente junta aos autos laudo pericial (fl. 61)
emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, assinado por médico oftalmologista,
atestando ser a contribuinte portadora da doença isentiva desde o mês de maio de 2011.
Entendo então que, no caso concreto, atendidos os condicionantes legais para que
se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave, deve ser afastado o crédito lançado.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.906 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.725222/2019-15
5

Fl. 75
DF CARF MF
Original